Tribunal: TJDFT
Processo: 0709505-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO REDIBITÓRIA. IMÓVEL ANTIGO. VÍCIOS VISÍVEIS E NOTÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS OCULTOS. DEVER DE DILIGÊNCIA DO COMPRADOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REDIBIÇÃO. CLÁUSULA "VENDE-SE NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA". PEDIDOS IMPROCEDENTES. RECURSO DA REQUERENTE DESPROVIDO. RECURSO DAS REQUERIDAS PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes em ação redibitória, visando à reforma da sentença que reconheceu a existência de vícios ocultos no imóvel adquirido, condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes dos reparos necessários.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões principais a serem analisadas:
(i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e do depoimento pessoal da parte autora;
(ii) a existência de vícios ocultos no imóvel adquirido pela autora; e
(iii) a responsabilidade das rés pelo custeio de reparos no imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ampla defesa e a produção de provas são garantias fundamentais, mas cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, decidir sobre a necessidade de sua produção. No caso, a prova documental e pericial foi considerada suficiente para o julgamento da causa, sendo desnecessária a produção de outras provas requeridas pelas partes.
4. O indeferimento de prova oral, quando há elementos probatórios suficientes nos autos, não configura cerceamento de defesa. Precedentes do STJ e deste Tribunal corroboram esse entendimento. Preliminar rejeitada.
5. Da ausência de vícios ocultos: Os vícios apontados pela autora, como fendas, rachaduras, brechas no muro e falhas na rede de esgoto, eram visíveis a olho nu e poderiam ter sido detectados por uma inspeção básica do imóvel. Laudo pericial indicou que tais problemas eram perceptíveis até mesmo por um leigo mais atento ou por profissional da área de construção civil.
6. A cláusula contratual "vende-se no estado em que se encontra" é válida e ressalta a necessidade de cautela por parte da compradora, especialmente ao adquirir imóvel antigo com valor expressivo.
7. Não são considerados vícios ocultos os defeitos que poderiam ser identificados com diligência mínima ou inspeção técnica básica. A negligência da adquirente em verificar o estado do imóvel inviabiliza a configuração de vícios redibitórios.
8. A documentação emitida pela Defesa Civil do Distrito Federal confirma que o imóvel não apresentava patologias de risco estrutural, afastando a tese de vícios ocultos comprometedores da segurança do imóvel.
9. A ausência de vícios ocultos e a inexistência de comprovação de dolo ou má-fé por parte das vendedoras justificam o julgamento de improcedência dos pedidos da autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Recurso das rés conhecido e provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.
Tese de julgamento:
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas orais quando os elementos documentais e periciais são suficientes para o julgamento da causa.
2. Não se caracterizam como vícios ocultos os defeitos visíveis a olho nu ou detectáveis com diligência mínima, especialmente em imóvel antigo.
3. A cláusula "vende-se no estado em que se encontra" é válida e reforça o dever de cautela do comprador na análise prévia do imóvel, sendo insuficiente para justificar pretensão redibitória eventual negligência da parte adquirente.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 369, 370 e 371; CC, arts. 441, 445, § 1o, e 186.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 469.557/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010;
TJDFT, Acórdão 1881223, 07192207020208070001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 20/6/2024;
TJDFT, Apelação Cível 0702393-24.2020.8.07.0020, Rel. Des. Teófilo Caetano.